Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVIMENTO JUDICIAL QUE APENAS REITERA DECISÃO ANTERIOR. INTEMPESTIVIDADE.
1. O recurso foi interposto contra pronunciamento judicial que apenas reiterou o que já havia sido decidido, e que causaram o gravame, mas não foram objeto de impugnação no momento oportuno, daí a intempestividade do agravo de instrumento.
2. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para se alterar o posicionamento.
3. Negou-se provimento ao recurso.